Tribunal: TJMT
Processo: 1004798-03.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004798-03.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DELVAI NATALINO GOMES DE FARIAS - CPF: 692.315.322-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. - CNPJ: 00.597.491/0002-80 (RECORRIDO), RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA - CPF: 888.123.915-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO - ASSINATURA DE REVISTA – COBRANÇA REITERADA APÓS O CANCELAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2.
Age ilicitamente a empresa que realiza cobrança após o cancelamento da assinatura de revistas de forma insistente e ainda não atende às solicitações administrativas do consumidor para cancelamento do serviço, o que enseja a obrigação de indenizar a título de dano moral, pois o fato causa desconforto emocional e viola a paz de espírito.

3.
A simples cobrança indevida não enseja responsabilização objetiva, porém a cobrança persistente aliada à ausência de solução administrativa, mesmo após reclamação, ultrapassa o mero aborrecimento ensejando a restituição material e indenização por dano moral.

4.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamante em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de cobrança indevida e persistente do serviço de assinatura da revista não contratado, bem como condenou a parte reclamada ao pagamento da parte autora, a título de danos materiais, na forma dobrada, a importância de R$ 599,85 (quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos).

O recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso versa se procede o pedido de majoração do quantum indenizatório.

Inicialmente, destaco que a simples cobrança indevida não gera o dever de indenizar a título de dano moral, porém se o consumidor busca solucionar o problema administrativamente e a empresa fornecedora do serviço persiste na cobrança indevida e não cumpre o acordado administrativamente, configura-se falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

No caso em comento, o Recorrente interpôs recurso inominado visando a majoração da indenização por dano moral, em razão da cobrança reiterada indevida e persistente mesmo após pedido de cancelamento administrativo da assinatura da revista.

O artigo 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Neste sentido, restou evidenciada a conduta ilícita da empresa Recorrida e o dano causado à parte recorrente em razão da cobrança indevida, de modo que emerge a necessidade de reparação a título de dano moral.

No tocante ao valor fixado pelo juízo de primeiro grau, entendo que este merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, deve ser adequada aos critérios do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, eis o entendimento já proferido por esta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– PEDIDO DE CANCELAMENTO DE ASSINATURA DE REVISTA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON - COBRANÇA APÓS O CANCELAMENTO – PERSISTÊNCIA DA COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - NEGATIVA DE CANCELAMENTO E RESTITUIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO REALIZADO NO PROCON – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Age ilicitamente a empresa que realiza cobrança após o cancelamento da assinatura de revistas de forma insistente e ainda não atende às solicitações administrativas do consumidor para cancelamento do serviço, o que enseja a obrigação de indenizar a título de dano moral, pois o fato causa desconforto emocional e viola a paz de espírito.

A simples cobrança indevida não enseja responsabilização objetiva, porém a cobrança persistente aliada à ausência de solução administrativa, mesmo após reclamação, ultrapassa o mero aborrecimento ensejando a restituição material e indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT - RI:
1013887-45.2019.8.11.0015
MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Turma Recursal Única)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o quantum indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devendo ser

mantida a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022